Tribunal: TJSP
Processo: 0008478-66.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008478-66.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ROSELI BORGES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM a preliminar e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008478-66.2020.8.26.0496 -Voto no 53.493
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008478-66.2020.8.26.0496
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO - DEECRIM UR6
AGRAVANTE: ROSELI BORGES DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 53.493

Trata-se de Agravo interposto por ROSELI
BORGES DA SILVA, contra a decisão copiada a fls. 102/108 (mantida à fl.
120), que, reconhecendo ter ela praticado falta grave, declarou a perda de
1/3 dos seus dias remidos e determinou a contagem de novo lapso
temporal, para a eventual obtenção de progressão de regime prisional, bem
assim a sua regressão ao regime fechado.
ROSELI
diz,
preliminarmente,
que
o
procedimento administrativo é nulo, em razão de não ter sido ouvida
judicialmente. No mérito, alega que as provas coligidas à sindicância não
são suficientes para alicerçar a sua condenação, razão pela qual pede ser
absolvida. Subsidiariamente, requer a desclassificação da falta, de grave
para média (fls. 1/7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008478-66.2020.8.26.0496 -Voto no 53.493
3
O recurso foi respondido (fls. 117/119).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 132/133.
É o relatório.
A preliminar não se sustenta.

ROSELI, ao prestar depoimento acerca da falta a
ela atribuída (fl. 60), contou com a assistência de Advogado e teve a
oportunidade de dar a sua versão acerca dos acontecimentos. Após, o seu
defensor apresentou razões finais (fls. 81/83), pleiteando o arquivamento da
sindicância ou sua desclassificação de falta grave para leve. Destarte, salta
aos olhos que o feito correu normalmente.

Diante disso, e sem perder de vista que a
execução penal é atividade complexa, desenvolvida em conjunto pelo Poder
Executivo e pelo Poder Judiciário, conclui-se que a oitiva da sentenciada
atendeu plenamente às garantias constitucionais invocadas pela defesa,
mesmo porque o artigo 118, parágrafo 2o, da Lei no 7.210/84, não exige que
a inquirição seja feita pelo próprio Magistrado.
E, como se sabe, “Não se pode exigir que num
presídio, mormente os de grandes proporções, conduza-se uma
sindicância para apurar falta grave como se processo fosse, pois seria
infindável, complexa e ineficiente, o que é incompatível com sua
finalidade. Ouvindo-se o sentenciado e propiciando-lhe oportunidade
de se explicar é suficiente, nos termos do art. 59 da LEP”, conforme a
opinião de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, que encontro nas páginas
474/475, das suas “Leis Penais e Processuais Penais Comentadas” (Revista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008478-66.2020.8.26.0496 -Voto no 53.493
4
dos Tribunais, 2009).
Portanto, afasto a preliminar e constato que, no
mérito, o reclamo não merece guarida.
Com efeito, ROSELI e outras sentenciadas foram
surpreendidas pelos agentes penitenciários Rodrigo Leonardo da Silva
Morgado e Haniele da Silva Cândido agredindo a socos e pontapés outra
detenta, de nome Luciane Sanches dos Santos Main.
Quanto
ao
que
afirmaram
os
agentes
penitenciários, é importante salientar que as declarações daqueles a quem
incumbe a árdua tarefa de lidar com indivíduos que, em sua maioria, foram
segregados justamente pelo grau de periculosidade que apresentam, devem
ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, se não existir motivo
palpável para isto, como ocorre na hipótese destes autos.
No mais, de acordo com o artigo 50, inciso VI, da
Lei de Execução Penal, “Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que (...) inobservar os deveres previstos nos
incisos II e V, do artigo 39, desta Lei”.
Paralelamente a isso, o artigo 39, incisos II e V
desse mesmo diploma legal estabelece que “Constituem deveres do
condenado: II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se (...) V - execução do trabalho, das tarefas
e das ordens recebidas”.
Portanto, ROSELI cometeu falta grave, como está
previsto nos referidos dispositivos legais, não havendo se falar em
desclassificação dessa conduta, e nem - menos ainda - em absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008478-66.2020.8.26.0496 -Voto no 53.493
5
Por outro lado, todos sabem que, uma vez
constatada a prática de falta disciplinar de natureza grave, uma das
consequências disto é a perda dos dias anteriormente trabalhados e
remidos, nos moldes apontados pelo artigo 127 da Lei de Execução Penal.
Nesse sentido é a orientação dos pretores:
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS.
OBRIGATORIEDADE.
LEI
N.o
12.433/2011.
NOVA REDAÇÃO AO ART. 127 DA LEI N.o
7.210/1984.
LEGISLAÇÃO
NOVEL
QUE
ESTABELECE LIMITE DE ATÉ 1/3. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A
DECISÃO
DO
JUÍZO
DAS
EXECUÇÕES
CRIMINAIS. 1. Este Superior Tribunal de Justiça
entende que, comprovada a falta grave, cabe ao
Juízo da Execução, verificados os requisitos legais,
determinar a perda dos dias remidos, ex vi do art.
127 da Lei n. 7.210/1984. 2. Tal medida não ofende o
direito adquirido, a coisa julgada ou a Constituição
Federal, pois o instituto da remição, sendo prêmio
concedido ao apenado em razão do tempo
trabalhado, gera, apenas, expectativa de direito,
mesmo porque seu reconhecimento não produz
coisa julgada material. (HC n. 178.149/SP, 5.o
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 19/10/2011;
grifou-se.) 3. A alteração legislativa perpetrada pela
Lei n.o 12.433/2011 não torna discricionária a perda
dos dias remidos decorrente de falta grave, mas tão
só modificou-se o quantum da perda, que antes era
total e agora é de no máximo 1/3. 4. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008478-66.2020.8.26.0496 -Voto no 53.493
6
Especial provido para restabelecer a decisão do
Juízo das Execuções Criminais da Comarca de
Vacaria/RS” (STJ - Resp no 1417326 - 6a Turma -
Relatora
Ministra
MARILZA
MAYNARD
-
Julgamento realizado em 25/FEV/2014).
Por fim, a interrupção do lapso temporal para a
aquisição de benefícios era mesmo de rigor, visto que “A prática de falta
grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa
infração” (Súmula no 534, do Superior Tribunal de Justiça). Aliás, o Supremo
Tribunal Federal também já estabeleceu que o cometimento de falta grave
implica o recomeço da contagem do prazo para a progressão no regime
prisional: HC 94.652, Rel. Min. Menezes Direito; HC 95.367, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski; HC 94.726, Rel. Min. Ayres Britto; HC 94.820, Rela.
Mina. Ellen Gracie; HC 91.587, Rel. Min. Joaquim Barbosa; HC 115.770,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Nessa mesma linha, cito as seguintes
decisões monocráticas: ARE 660.579, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE
661.945, Rel. Min. Joaquim Barbosa.

Nestas condições, REJEITO a preliminar e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA

Desembargador Relator